Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS E AÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. EXTINÇÃO PARCIAL, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREVENÇÃO DO JUÍZO

1. Conflito de competência instaurado entre as varas de Família da Ceilândia.

2. Ainda que as demandas não sejam idênticas, já que uma delas versa a respeito da revisão de alimentos e a outra cuida de ação de guarda c/c exoneração de alimentos, há identidade de partes e os pedidos versam a respeito da obrigação alimentar.

3. Embora a ação de revisão de alimentos sinalize a ausência de risco de decisões conflitantes, já que extinta parcialmente, sem julgamento de mérito, o reconhecimento da prevenção evita a propositura de demandas que se assemelham em juízos diversos, em franca violação ao princípio do Juiz natural.

4. Conflito negativo de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Ceilândia.